Tribunal: STF
Processo: RE 231427
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA: ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIDORES INATIVOS DA
SECRETARIA DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE LHES DEFERIU AS GRATIFICAÇÕES DAS
LEIS COMPLEMENTARES NºS 674/92 E 738/93. ALEGADA OFENSA AO ART. 40,
§ 4º, DA CONSTITUIÇÃO.
Vantagens funcionais que, no primeiro caso, foram
estendidas aos inativos pela LC nº 803/95; e, no segundo,
contemplou, indistintamente, todos os servidores ligados à área de
saúde. Fundamento, de natureza infraconstitucional, que se revelou
suficiente para sustentar o acórdão recorrido.
Recurso não conhecido.